Tribunal: CARF
Processo: 13639.000303/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000303/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SERVIÇO DA
EMPRESA.
DEVER
DE
RETENÇÃO
E
DESCONTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa deve reter as contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
remuneração e recolher o valor arrecadado.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.414 (fls. 56 a 63)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.247.680-5 (fls. 2 a 9), constituído em
14/05/2010, no valor de R$ 4.733,28, relativo as diferenças de contribuições devidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000303/2010-58
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000303/2010-58

seguridade social incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais, não
descontadas e não declaradas em GFIP, no período de 05/2005 a 12/2005.
Consta no Relatório Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições os
pagamentos efetuados a título de serviços prestados diversos na conta 112.95.2.0001, referentes
a remuneração de segurados contribuintes individuais (fls. 10 a 17).
Impugnação anexada às fls. 22 a 32.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 56):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
Al DEBCAD n° 37.247.680-5 de 14/05/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MULTA. EFEITO DE
CONFISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Não caracteriza ofensa ao princípio da vedação da tributação com efeito de confisco, a
aplicação de multa fundamentada na legislação que a rege e em plena vigência no
mundo jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 65) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 66 a 71) sustentando, em síntese: a) inexigibilidade da retenção
de 11% porque os serviços foram prestados nas dependências do contratado e não nas da
recorrente, não foram contínuos e nem relacionados à atividade fim, possuindo independência
técnica e autonomia profissional; b) multa com efeito confiscatório.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do desconto da contribuição dos contribuintes individuais
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000303/2010-58

A recorrente sustenta a inexigibilidade da retenção de 11% porque os serviços
foram prestados nas dependências do contratado e não nas da recorrente, os serviços não foram
contínuos e não estavam relacionados à atividade fim, possuindo independência técnica e
autonomia profissional.
A Decisão recorrida concluiu que os serviços foram prestados por pessoas físicas
e, portanto, a empresa tinha o dever de reter 11% sobre o valores das notas fiscais.
Consta no Relatório Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições os
pagamentos efetuados a título de serviços prestados diversos na conta 112.95.2.0001, referentes
a remuneração de segurados contribuintes individuais. (fls. 10 a 17).
A Fiscalização listou 10 (dez) recibos onde não ocorreram o desconto da
contribuição dos segurados contribuintes individuais (fl. 11):

E no ANEXO I relacionou valores de serviços prestados sem a apresentação dos
recibos, onde concluiu que foram prestados por contribuintes individuais. Sobre os salários de
contribuições aplicou a alíquota de 11%.
Nos Fundamentos Legais do Débito (FLD – fl. 7) constam os artigos que
embasaram o lançamento:
114 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS PELA
EMPRESA/COOPERATIVA DE TRABALHO
114.01 - Competências : 05/2005 a 10/2005, 12/2005
 Arts. 12, V, 21, 28, III, 30, II e §§ 2o, 4o e 5o, da Lei no 8.212/91, com
alterações introduzidas pela Lei 9.876/99;
 Art. 4o, caput, e § 1o, da Lei no 10.666/2003;
 Arts. 9o, V, 199, 214, III e §§ 3o e 5o, 216, I, §§ 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 do
Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto 4.729/2003.

800 - PRAZO E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL
800.10 - Competências : 05/2005 a 10/2005, 12/2005
 Art. 30, I, da Lei no 8.212/91, com alteração da Lei 8.620/93 e da Lei 9.876/99;
 Art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.620/93;
 Art. 216, I, “b”, d RPS, p v d p D c 3 048/99, c m çõ s d
Decreto 3.265/99
PERÍODO A PARTIR DE 04/2003:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000303/2010-58

 Art. 30, I, da Lei no 8.212/91, com alteração da Lei 8.620/93 e da Lei
9.876/99;
 Art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.620/93;
 Arts. 4o, § 1o, e 15 da Lei 10.666/2003;
 Art. 216, I, e “b”, e §§ 1o ao 6o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
com alterações do Decreto 3.265/99
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003,
vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade
fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão de obra,
nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 diz quais os serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%. Os serviços realizados
por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na hipótese legal estão descritos de forma
completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a repetir os brevíssimos argumentos
aduzidos na impugnação pelos quais entende pela ausência de dever legal da retenção de 11%.
O entendimento do CARF é de que “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Nesse mesmo sentido:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000303/2010-58

ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Não tendo sido acrescentados novos argumentos, conforme disposição do § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria
(fls. 60 a 62):
Inicialmente, de encontro com o alegado, pelo exame das cópias de notas fiscais de
prestação de serviços, notas fiscais avulsas e recibos acostados pela Impugnante,
confirma-se que não se trata de prestação de serviços por pessoas jurídicas, uma vez que
constam em tais notas fiscais e recibos como identificação o CPF e a Inscrição
Municipal.
Vê-se que a Auditoria Fiscal relacionou os recibos em planilha (fls. 10) e explicitou em
seu relatório, que constituíram fatos geradores do presente lançamento os pagamentos
f u d s u d “s v ç s p s d s d v s s” n c n 12 95 2 000 , f n s
remuneração de segurados contribuintes individuais, cujos valores não foram declarados
pelo sujeito passivo em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, antes do inicio do procedimento
fiscal, fato comprovado pelas cópias de relatórios com informações de todas as GFIP
constantes no banco de dados da Previdência Social, apresentadas pela empresa que
foram utilizadas na comparação com os lançamentos contábeis e os recibos
apresentados.
Contribuições a cargo da empresa destinadas a Seguridade Social, correspondentes ao
desconto de 11% sobre as remunerações pagas a diversos contribuintes individuais, nos
termos do art. 4° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 e art. 216, I do Regulamento da
Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
Cabe esclarecer que no caso de inconformismo da Impugnante contra a própria lei,
considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui em
instância administrativa discutir tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei,
devendo ser argüida no foro próprio, pois se trata de matéria de direito, cuja apreciação
é de estrita c mp ênc d P d Jud c á ( 102, I, “ ” d CF/88) N ss m sm
sentido dispõe o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
Faz referencia as retenções, aduzindo que são efetuadas quando necessárias, de acordo
com as normas legais, e que a fiscalização não excluiu de seu auto de infração as
possibilidades excludentes de retenção. Aduz equivocadamente que os serviços
prestados por empresas terceirizadas não necessitam de pagamentos, ou declaração em
GFIP.
Quanto a este ponto, cabe observar que o presente lançamento trata da contribuição do
desconto de 11% que a empresa está obrigada a arrecadar do contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, como já citado anteriormente.
Defende a tese de que por isso não tem obrigatoriedade em efetuar as declarações no
campo informado pela Auditoria Fiscal, sendo demonstrados através das notas fiscais
anexas. Inclusive porque a responsabilidade dos recolhimentos previdenciários cabe ao
contratado, que efetuou na forma legal.
Sobre tal argumento cabe esclarecer que pelo exame das cópias das notas fiscais
verifica-se que não são de pessoas jurídicas, estas referem-se a prestação de serviços,
com identificação de CPF e inscrição Municipal.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000303/2010-58

Em çã g çã d qu nã sã b s s d cá cu s, “ s valores referentes a acertos
de viagens por parte de funcionários da empresa, especificamente o lançamento em
junho/2005, José Roberto de Souza (R$407,38) e Antonio Leopoldo da Silva
(R$ 50,00)”, nã m c p sp , um v z qu nã ux d cum n s
comprobatórios do que afirma.
Assim, sem razão a recorrente.
2. Da multa com efeito de confisco
No tocante à alegação de não incidência de juros e multa, não compete à
autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 80
DF CARF MF
Original